Tribunal: TJES
Processo: 0017940-73.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017940-73.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO LUCAS LOUVO CAJA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – PENA-BASE ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE DA DETRAÇÃO PENAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL - REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS - APELO IMPROVIDO

1) Tratando-se de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), se verifica autorizada a entrada dos policiais na casa do recorrente por expressa disposição constitucional. O direito à inviolabilidade de domicílio tem previsão no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, para o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, excepciona expressamente os casos de flagrante delito.

2) Não há que se falar em nulidade do flagrante pela busca domiciliar, sobretudo porque os policiais avistaram drogas na entrada da residência onde se encontrava o recorrente, justificando a entrada dos agentes de segurança pública na residência do apelante já que se tratou de prisão em flagrante.

3) O extenso rol de representações por atos infracionais análogos a crimes contra o patrimônio e também de tráfico de drogas é elemento idôneo para afastar a aplicação do tráfico privilegiado.

4) Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
J
OAO LUCAS LOUVO CAJA,

em face da r. Sentença condenatória de fls. 147/150, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, às fls. 161/164, a defesa argui preliminarmente a nulidade da prova obtida através da violação do direito constitucional da inviolabilidade de domicílio do recorrente. No mérito, requer a reforma do apenamento imposto com o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau em ID 4719347, ocasião em que o “
Parquet
” pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 4926601, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
J
OAO LUCAS LOUVO CAJA,

em face da r. Sentença condenatória de fls. 147/150, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Conforme narrou a denúncia:

“[...] na madrugada de dia 29 de novembro de 2020, por volta de 01:31 horas, bairro “Cobi de cima”, neste município, o denunciado João Lucas Louvo Cajá trazia consigo
13 (treze) “buchas” de substância similar à “maconha”, a
s quais pelas circunstancias retratadas nos autos, indicavam serem destinadas à comercialização,
bem como a quantia de R$ 1.432,00 (mil quatrocentos e trinta e dois reais) em espécie
, em notas de pequeno valor.

Revelam os autos que Policias Militares realizavam patrulhamento por local próximo à escadaria principal do referido bairro, caracterizado pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram
três indivíduos que aparentavam comercializando drogas, os quais ao notarem aproximação das guarnições, passaram a empreender fuga,
momento em que se verificou que um dos elementos trajava uma camisa cor cinza.

Consta, ainda, que cada um dos indivíduos se evadiu para direção distinta, não sendo possível aos militares, inicialmente, abordá-los. Todavia, os agentes da lei iniciaram varredura pelas imediações do local da fuga,
encontrando 01 (um) rádio comunicador da marca “Motorola”, modelo “EP450S”
, objeto este sabiamente utilizado por indivíduos relacionados ao tráfico de entorpecentes, além de
06 (seis) “pinos de cocaína”.

Em seguida, os militares observaram que o portão de uma residência próxima se encontrava entreaberto, o que lhes permitiu
visualiza
r
02 (duas) “buchas de maconha”, na escada do imóvel
. Assim, considerando a
continuidade das diligencias
para localização dos suspeitos, bem como o material ilícito existente na casa,
as guarnições nela ingressaram, encontrando o denunciado João Lucas
em um dos quartos.

Nesse momento, os Policias verificaram que o denunciado trajava a mesma camisa cinza vista anteriormente em um dos três elementos que se evadiram. Afora isso,
João Lucas trazia consigo 13 (treze) “buchas de maconha” e a quantia de 1.432,00 (mil e quatrocentos e trinte e dois reais),
fracionada em notas diversas, o que denota que o montante era proveniente do comércio de entorpecentes, conforme auto de apreensão de fls. 15 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 16. [...]” (grifos meus).

Em suas razões recursais, às fls. 161/164, a defesa argui preliminarmente a nulidade da prova obtida através da violação do direito constitucional da inviolabilidade de domicílio do recorrente. No mérito, requer a reforma do apenamento imposto com a redução da pena para o mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A primeira tese elencada no recurso é a de nulidade da condenação em virtude da invasão domiciliar, o que estaria em contrariedade com garantias constitucionais do recorrente, já que a busca domiciliar não teria sido precedida de ordem judicial.

O direito à inviolabilidade de domicílio tem previsão no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, para o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, excepcionando a mesma norma os casos de flagrante delito.

No entanto, os depoimentos dos policiais ouvidos nos autos, Robson Ribeiro e Fhelipe Lacerda Thompson Moraes, dão conta da situação de flagrância que autorizou a busca na residência onde se encontrava o recorrente, dentro dos limites de suas garantias constitucionais.

A descrição fática contida na denúncia informa que a guarnição estava em patrulhamento preventivo quando seus componentes avistaram três elementos comercializando drogas, e que tentaram empreender fuga ao avistá-los.

Na tentativa de captura dos elementos que fugiram, os policiais encontraram drogas na entrada da residência onde o ora recorrente se encontrava, sendo que havia sido avistado inicialmente antes de empreender fuga.

Portanto, infere-se dos depoimentos colhidos que se tratou de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), estando desta forma autorizada a entrada dos policiais na casa do recorrente por expressa disposição constitucional.

Desse modo, não há que se falar em nulidade por invasão domiciliar, sobretudo porque os policiais militares agiram com base na fundada suspeita, consistente na fuga de três pessoas que comercializavam drogas, bem como pelo fato de o crime do tráfico de drogas consistir em delito classificado como permanente, o que teria justificado a entrada dos agentes de segurança pública na residência do apelante, já que se tratou de prisão em flagrante.

Tal situação já foi objeto de análise do STF e decisão em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, em que ficou estabelecido que a entrada dos policiais no domicílio do suspeito, sem autorização judicial, é possível, “
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
”.

O Colendo STJ também possui julgados no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão).3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Destarte, não há como prosperar a tese de violação de garantias constitucionais do acusado por não ter havido nenhuma ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio onde se encontrava o apelante.

Por fim, a defesa postula pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Após análise da compatibilidade com a tese vertida e a documentação constante dos autos, verifiquei que a pretendida causa de diminuição é incompatível com o caso em apreço, devido aos numerosos registros de atos infracionais pretéritos que possui o apelante, o que indica dedicação a atividades criminosas. Neste sentido foi precisa a sentença:

“Não há espaço para o reconhecimento da minorante prevista no §4º, do art. 33 da Lei de Tóxicos e Entorpecentes, conhecido pela doutrina e jurisprudência como
tráfico privilegiado
, uma vez que
o acusado responde a uma Ação Penal pelo crime de roubo

além de
14

(quatorze)

procedimentos

criminais

pela prática de Atos Infracionais
análogos ao Art. 157, §3º, Art. 14, caput, da Lei nº. 10.826/03, Arts. 28 e 33 da Lei 11.343/06, o que, de acordo com o entendimento do nosso E. TJ, torna-se incabível a concessão da benesse.”.

Tal fundamentação obedece a orientação jurisprudencial solidificada pelo Colendo STJ: “
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 1.916.596/SP, entendeu que a existência de atos infracionais pretéritos pode ser considerada para afastar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, exigindo-se, porém, que seja apontada a gravidade do fato anterior e a sua contemporaneidade com o delito de tráfico no qual se discute a aplicação da minorante. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram a existência de registros de atos infracionais anteriores - inclusive por tráfico de drogas - praticados entre os anos de 2017 a 2020, ou seja, em proximidade temporal com o crime tratado nos presentes autos, praticado em 2021
.” (AgRg no HC n. 782.071/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Perfilhando mesmo entendimento, já decidiu este Colegiado que “A
existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Precedentes
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200166490, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Com base nas premissas acima elencadas, verifico que não há retoques a serem feitos na dosimetria da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.